Tribunal: STF
Processo: RE 77949
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. SEU DESCABIMENTO, DESDE QUE INEXISTE
FUNDO DE COMERCIO A SER PROTEGIDO, CONSOANTE ENTENDEU O ACÓRDÃO
OBJETO DO RECURSO. EM CONSEQUENCIA NÃO HÁ COGITAR EM NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 360 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEM TÃO POUCO DO
ART. 4. DO DECRETO LEI N. 4/66. DISSIDIO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO
NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.